Tribunal: TJBA
Processo: 8012930-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012930-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: M BRITO E CIA LTDA Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. Brito e Cia Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de origem nº 8166314-39.2024.8.05.0001, de revisão contratual proposta em face do Banco do Brasil S/A. A agravante alega dificuldades financeiras para suportar os encargos processuais, em razão da crise enfrentada por sua microempresa, atuante no setor de confecção de roupas profissionais. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão, ainda que parcial, do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica, condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir: Embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica não se estenda às pessoas jurídicas, a jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão do benefício mediante comprovação da real incapacidade financeira (Súmula 481/STJ). No caso, os documentos indicam dificuldade momentânea na manutenção da empresa, justificando o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, como medida que viabiliza o acesso à justiça, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento parcialmente provido para permitir o processamento da ação com o recolhimento das custas processuais e recursais ao final do feito. Tese: A pessoa jurídica, embora não faça jus à presunção de hipossuficiência, pode obter os benefícios da gratuidade da justiça desde que comprove sua incapacidade financeira, sendo admissível o diferimento do pagamento das custas para o final do processo como forma de assegurar o direito fundamental de acesso à jurisdição. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 2º Lei nº 1.060/50 (em vigor parcialmente) Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481 STJ, AgInt no AREsp 2.697.868/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN 28/02/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.